Tribunal: STJ
Processo: 2278552-29.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367539 - SP(2023/0159931-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
AGRAVADO
: MONTARTE RENTAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada
vulneração aos arts. 513, 550 e 525, §6o, do CPC e aos arts. 406 e 884 do CC, e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em ação de prestação de
contas.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da impugnação por reiteração de teses já
apreciadas em agravo anterior, assentou a necessidade de caução para
levantamento de valores e afastou a flexibilização do prazo do
do CPC e a
art. 550
perícia; os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por falta de
intimação pessoal na segunda fase da prestação de contas, com aplicação do
do CPC; (ii) saber se cabia flexibilizar o prazo do
§6o, do CPC e
art. 513
art. 550,
realizar perícia contábil, inclusive à luz do
do CPC; (iii) saber se ocorreu
art. 551
enriquecimento sem causa, nos termos do
do CC; (iv) saber se os juros
art. 884
moratórios devem observar a Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção
monetária, conforme o
do CC; e (v) saber se houve negativa de prestação
art. 406
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA55101320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c30cc6ce-2299-463a-bddc-a07be94685c7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o tribunal de origem enfrentou,
art. 1.022
de modo suficiente e fundamentado, os pontos relevantes, rejeitando os embargos
de declaração por reiteração de argumentos.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte sobre a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade, impedindo a duplicidade de recursos sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido observa a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade. 2. Não há
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem aprecia de forma clara e
fundamentada as questões necessárias ao deslinde do litígio”.
CPC, arts. 489, 1.022, 346, 513, 525 §6o, 550 e
Dispositivos relevantes citados:
551; CC, arts. 406 e 884.
STJ, Súmula n. 83; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.075.284/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023;
STJ; EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.071.905/RJ,
Quarta Turma, julgados em 28/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c30cc6ce-2299-463a-bddc-a07be94685c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367539 - SP (2023/0159931-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685

FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932

PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390

LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
AGRAVADO
: MONTARTE RENTAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada
vulneração aos arts. 513, 550 e 525, §6o, do CPC e aos arts. 406 e 884 do CC, e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em ação de prestação de contas.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da impugnação por reiteração de teses já
apreciadas em agravo anterior, assentou a necessidade de caução para levantamento
de valores e afastou a flexibilização do prazo do
do CPC e a perícia; os
art. 550
embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por falta de intimação
pessoal na segunda fase da prestação de contas, com aplicação do
do CPC;
art. 513
(ii) saber se cabia flexibilizar o prazo do
§6o, do CPC e realizar perícia
art. 550,
contábil, inclusive à luz do
do CPC; (iii) saber se ocorreu enriquecimento
art. 551
sem causa, nos termos do
do CC; (iv) saber se os juros moratórios devem
art. 884
observar a Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, conforme o
do CC; e (v) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação
art. 406
dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o tribunal de origem enfrentou,
art. 1.022
de modo suficiente e fundamentado, os pontos relevantes, rejeitando os embargos de
declaração por reiteração de argumentos.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte sobre a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade, impedindo a duplicidade de recursos sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido observa a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade. 2. Não há
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem aprecia de forma clara e
fundamentada as questões necessárias ao deslinde do litígio”.
CPC, arts. 489, 1.022, 346, 513, 525 §6o, 550 e 551;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 406 e 884.
STJ, Súmula n. 83; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.075.284/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ;
8/8/2023;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.071.905/RJ,
Turma, julgados em 28/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
BRADESCO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por não demonstrada
vulneração aos arts. 513, 550 e 525, §6o, do Código de Processo Civil, e aos arts. 406
e 884 do Código Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2090-2092).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2129-2142.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença originado de ação
de prestação de contas.
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

O julgado foi assim ementado (fl. 1749):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de prestação de contas. Insurgência
do réu contra decisão que rejeitou a sua impugnação. Não acolhimento. Reiteração de
teses e argumentos ventilados em recurso anterior já julgado. As questões aqui
debatidas já foram enfrentadas e pendem de reanálise pela instância superior, sendo
que no último agravo julgado, interposto pela credora, assentou-se a necessidade da
prestação de caução suficiente e idônea para a hipótese de levantamento de valores.
Não apontamento do valor entendido como correto, indispensável para eventual
realização de perícia, não havendo que se falar em flexibilização do prazo para
prestação de contas no incidente de cumprimento de sentença em questão. RECURSO
DESPROVIDO
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1768):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de prestação de contas. Acórdão que
manteve a rejeição da impugnação apresentada pelo réu, ora embargante. Reiteração
de teses e argumentos ventilados em agravo anterior julgado. Falta de fundamentação
e omissões. Inocorrência. Alegação por meio da qual se almeja o reexame do julgado
mediante reiteração de argumentos. A mera irresignação da parte com aquele ou com
este acórdão, enseja a interposição de recurso adequado. Desnecessária menção
expressa aos artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do
julgado, bem como provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, nos
termos do
do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.
art. 1.025
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 513, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido deu continuidade à
segunda fase da prestação de contas sem intimação pessoal do recorrente, que estava
revel e sem patrono constituído nos autos principais, equiparando tal etapa ao
cumprimento de sentença e exigindo a intimação na forma do §2o, I-IV;
b) 550, §6o, e 551, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
afastado indevidamente a flexibilização do prazo para prestar contas e a necessidade
de perícia contábil, homologando cálculos supostamente genéricos sem oportunizar
impugnação específica e a fixação de pontos controvertidos;
c) 884, do Código Civil, pois o acórdão recorrido teria permitido enriquecimento
sem causa ao homologar valores que não decorreriam de lançamentos indevidos
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

comprovados, sem verificar beneficiários e proveito econômico;
d) 406, do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido teria convalidado a aplicação
de INPC somado a juros de 1% ao mês, quando deveriam incidir os juros conforme a
Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária;
e) 1.022 e 489, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão dos embargos
de declaração não teria enfrentado de modo fundamentado e específico as omissões
indicadas, relativas a: (i) nulidade por falta de intimação pessoal na segunda fase; (ii)
necessidade de flexibilização do prazo do
do Código de Processo Civil; (iii)
art. 550
realização de perícia contábil; (iv) inexequibilidade do título por ausência de
verificação das contas apresentadas; e (v) aplicação da SELIC como índice de juros e
correção monetária.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade dos atos
a partir da segunda fase da ação de prestação de contas, com intimação pessoal do
recorrente; que se determine a flexibilização do prazo do
do Código de
art. 550
Processo Civil e a realização de perícia contábil; que se aplique a Taxa SELIC como
juros moratórios, vedada a cumulação com correção monetária; e que se afastem os
valores homologados por suposta inexequibilidade e excesso de execução. Requer
ainda, subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para saneamento
das omissões dos embargos de declaração.
Contrarrazões às fls. 1812-1831.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
I - Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, afirmando omissões quanto à nulidade por falta de intimação pessoal
na segunda fase da prestação de contas, à flexibilização do prazo do
do
art. 550
Código de Processo Civil, à necessidade de perícia contábil, à inexequibilidade do
título e à aplicação da Taxa SELIC.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, o tribunal a quo enfrentou, de forma fundamentada, o recurso
interposto, sob o fundamento de que o agravante reiterou as mesmas questões já
objeto de outro recurso de agravo de instrumento (número 2098230-48.2020), o qual
estaria pendente de apreciação por esta Corte Superior. Confira-se (fls. 1752/1754):
Sintetizando as 59 laudas do recurso, o agravante revolve a rigor os argumentos
da impugnação e do agravo precedente. Nessa toada, alega a nulidade da intimação e
ausência de nova citação (art. 525, §1o, I do CPC); necessidade de intimação pessoal
da segunda fase da ação de prestação de contas e do cumprimento de sentença ante a
revelia ocorrida, tratando-se de ordem pública que deve ser analisada por este E.
TRIBUNAL. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio que veda o
enriquecimento sem causa, esteira na qual defende a realização de perícia para
verificação dos lançamentos ocorridos, os beneficiários e se os valores se reverteram
em favor da agravada, tudo mediante flexibilização do prazo para prestação de contas
do
do CPC.
art. 550
(...)
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

A rigor, mediante reiteração de teses e argumentos, o agravante busca a
reapreciação das questões apreciadas no agravo precedente (2098230-48.2020),
invertendo-se o resultado daquele julgamento, para acolher a arguição de
nulidade dos atos processuais, reabrindo-se o prazo para a apresentação de
prestação de contas. De outro lado, mas no mesmo sentido, que seja reconhecida
Sem razão o
a inexigibilidade do título e a existência de excesso de execução.
agravante. Oportuna à leitura da ementa do acórdão em referência: CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - Ação de prestação de contas. Alegação de nulidade por parte do réu
pela ausência de intimação da sentença que reconheceu a existência de um crédito a
favor dos autores fazendo com que o trânsito em julgado fosse certificado e a parte
autora apresentasse novos cálculos já em cumprimento de sentença. Não
reconhecimento. A falta de intimação do agravante na pessoa de seu advogado
também para a fase de cumprimento de sentença se deu singelamente em razão da sua
revelia e porque o réu até recentemente não havia constituído advogado nos autos. O
cadastramento de seu patrono se deu apenas em tal fase e em razão da interposição do
presente recurso, correndo os prazos até então a partir da data de publicação dos atos
decisórios no órgão oficial, nos termos do
do CPC. No mérito igualmente não
art. 346
vinga a arguição de litispendência e impossibilidade de se acolher os cálculos dos
autores. Demanda anterior que foi julgada extinta sem resolução de mérito. Alegação
que só veio aos autos após tal fato justamente em razão da revelia do réu, sem que se
possa falar em nulidade e desconstituição do título executivo judicial. Cálculo cuja
homologação se deu com base no
do CPC à luz da falta de contestação,
art. 550
revelando-se a hipótese de pronto julgamento e desnecessidade de perícia. - AGRAVO
IMPROVIDO (AI 2098230-48.2020.8.26.0000; j. 02.09.2020). (Grifei)
(...)
Os argumentos lançados no presente recurso devem ser objeto de recurso
autônomo às instâncias superiores, como a rigor já procedeu o agravante, tanto
que foi proferida decisão determinando o sobrestamento do incidente até o
trânsito em julgado de tal recurso, contra o que se insurgiu com sucesso a parte
credora e ora agravada.
(...)
As questões aqui debatidas já foram enfrentadas e pendem de reanálise pela
instância superior, sendo que no último agravo julgado, interposto pela parte
credora, assentou-se a necessidade da prestação de caução suficiente e idônea
Por fim, reparo algum comporta a
para a hipótese de levantamento de valores.
decisão recorrida, quando assenta a falta de apontamento do valor entendido como
correto por meio de memorial de cálculo, indispensável para eventual realização de
perícia, não havendo que se falar em flexibilização do prazo para prestação de contas
do
do CPC no incidente de cumprimento de sentença em questão. Reitera-se
art. 550
que a questão do efeito suspensivo já foi tratada no agravo 2067322-
71.2021.8.26.0000, palco no qual foi estabelecida a possibilidade de levantamento de
valores, desde que prestada caução suficiente e idônea. Ademais, salta aos olhos a
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

falta de apontamento do valor entendido como correto, o que enfraquece os
argumentos. Com efeito, impõe-se a manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, ora acrescidos.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II -
550, §6o, e 551, do Código de Processo Civil; 406 e 884,
Art. 513,
do Código Civil
A recorrente afirma nulidade por ausência de intimação pessoal para a
segunda fase da prestação de contas, equiparada ao cumprimento de sentença,
sustentando que estava revel e sem advogado nos autos principais. Afirma que houve
indevida rigidez do prazo para prestar contas, ausência de perícia e homologação de
cálculos genéricos, resultando enriquecimento sem causa, e que a aplicação da Taxa
SELIC como juros moratórios, vedada a cumulação com correção monetária, em
substituição ao INPC somado a juros de 1% ao mês
O acórdão recorrido destacou que o agravante reiterou as mesmas questões
já objeto de outro recurso de agravo de instrumento (número 2098230-48.2020), o
qual estaria pendente de apreciação por esta Corte Superior (fls. 1752-1754).
Nesse contexto, adotadas as premissas fáticas do aresto
, acerca da
a quo
existência de outro agravo com o mesmo objeto, pendente de recurso na instância
superior, o acórdão
decidira em consonância com a jurisprudência desta Corte,
a quo
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

no sentido de não ser possível interpor dois recursos para exame da mesma matéria
decidida, sob pena de ofensa aos princípios da preclusão consumativa e
unirrecorribilidade. A propósito:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DO
SEGUNDO
RECURSO
DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO
SEGUNDO
INCONFORMISMO.
DESINFLUÊNCIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes
para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um
recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo
recurso,
, interposto pela mesma parte e contra o
simultâneo ou subsequente
mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco
importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e
tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal.
3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de
instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não
tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse
ato judicial;
mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal
estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se
conhecer da apelação interposta pela parte recorrida.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.075.284/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
15/8/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. NOVO EXAME. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA
MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. EFEITO
MODIFICATIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO, POR OUTRO FUNDAMENTO.
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. Na
CPC/2015, art. 1.022)
espécie, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material
quanto à tempestividade do especial. Novo exame do recurso.
2. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos
pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele
Caso concreto no qual
protocolado por último, ante a preclusão consumativa.
embargos de declaração e recurso especial foram manejados pela mesma parte, motivo
pelo qual é inviável o conhecimento do recurso especial interposto na pendência de
julgamento dos aclaratórios. Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de corrigir o erro material do
acórdão embargado, e, em novo julgamento, não conhecer do recurso especial, por
fundamento distinto.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.071.905/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
1/9/2023.
Incide, pois, o óbice da Súmula 83/STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 0f26db31-e95a-463a-9bab-c02126b4fad6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.367.539 / SP
Número Registro: 2023/0159931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102709520208260224 0010270952020826022400391731420188260224 00391731420188260224
102709520208260224
10347624220178260224
20220000119468
20220000310255
20982304820208260000
22785522920218260000
2278552292021826000050000
10270952020826022400391731420188260224 20802017 391731420188260224
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
AGRAVADO
: MONTARTE RENTAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:57
Código de Controle do Documento: c9a35664-102d-498f-8f27-998fd817f912

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:57
Código de Controle do Documento: c9a35664-102d-498f-8f27-998fd817f912